Tribunal: TJMT
Processo: 0016978-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016978-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALBA LUCIA PEREIRA NUNES - CPF: 680.208.304-30 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Todavia, constatando-se que a taxa foi fixada em percentual superior à media praticada pelo mercado, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, é cabível a revisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016978-87.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ALBA LUCIA PEREIRA NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos Embargos no 16978-87.2016.811.0041
(Código
1115901
), opostos à Execução no 1652-29.2012.811.0041 (Código 749968)
ajuizada em desfavor de
ALBA LUCIA PEREIRA NUNES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 4,72% ao mês e 73,87% ao ano, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, dividido entre ambos, ante a sucumbência recíproca.

O apelante aponta a impossibilidade de revisão da cláusula contratual, já que firmado com prévio conhecimento das partes, de modo a ser observado o "
pacta sunt servanda
”. Aduz que o ato jurídico é perfeito e consumado segundo a lei vigente, de modo que não há falar em sua alteração.

Salienta que em razão do silêncio do Código Cível/16 com relação à taxa de juros remuneratórios, diversos abusos passaram a ser cometidos, de modo que o Governo Federal editou o Decreto n° 22.626, de 07 de abril de 1933, limitando a cobrança dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano.

Por outro lado, explica que sancionada a Lei no 4.595/1964, criou-se um mecanismo de organização do sistema financeiro nacional, que outorgou ao Conselho Monetário Nacional a possibilidade de intervenção no mercado, sendo que a Súmula 596 do STF orienta que
“As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam as taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Desse modo, ressalva que o contrato de empréstimo celebrado entre as partes não é abusivo, pois pactuado livremente, de modo que a taxa dos juros não pode ser considerada excessiva, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e que o ônus da sucumbência recaia apenas sobre o apelado (id. 32796972).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 32797972).

O preparo foi recolhido (id. 32797970 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelante ajuizou Ação de Execução contra a Sra.
ALBA LUCIA PEREIRA NUNES
, com base no Contrato de Empréstimo Pessoal no 3481/3899 celebrado em 21.03.2011, onde o emprestou ao executado a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) para ser restituído em 24 parcelas no valor de R$756,28 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), sendo a primeira vencida em 21.04.2011 e a última em 21.03.2013.

Citada, a executada opôs-se por meio de

embargos, defendendo, em síntese, a abusividade praticada pela instituição financeira e a necessidade de revisar o contrato mediante a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor.

Nesse passo, ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau manteve a obrigação assumida pela devedora, mas, no entanto, determinou que os juros remuneratórios aplicados no contrato sejam calculados de acordo com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, em 4,72% ao mês e 73,87% ao ano.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera convenção entre as partes -, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo quanto a revisão do contrato bancário (id. 32795469 - Pág. 1 a3 e id. 32795470 - Pág. 1

a 2) e aplicar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, já que os juros praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período, era de em 4,72% ao mês e 73,87% ao ano.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO –MORA DEBENDI CONFIGURADA
- ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau e, i
nexistindo alteração da sucumbência recíproca quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020